Tribunal: STF
Processo: RHC 240752
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no HC 815.820/SP, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. A defesa alega que há demora injustificável para a realização do exame criminológico, todavia verifica-se nos autos que a referida alegação não foi examinada pelas instâncias ordinárias, tampouco nesta Corte, tendo sido tal alegação trazida apenas nas razões dos embargos de declaração em agravo regimental, o que configura flagrante inovação recursal.



    3. Não há falar em vícios no acórdão embargado pois a decisão que determinou a realização de exame criminológico está devidamente fundamentada, tendo sido destacado, pelo Tribunal de origem, a falta de mérito subjetivo para a concessão do livramento condicional, pois praticou falta grave quando em cumprimento de pena no regime semiaberto, tendo sido regredido ao regime fechado. Aquela Corte também considerou não demonstrado comportamento satisfatório durante a execução da pena ou mesmo condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir.



    4. Ressalte-se que ‘não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.’ (AgRg no HC n. 827.256/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)



    5. Não é possível o reexame da matéria já apreciada na via dos declaratórios, que não se prestam a modificar o julgado em vista do inconformismo do embargante.



    6. Embargos de declaração rejeitados (documento eletrônico 74).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



    Verifica-se evidente constrangimento ilegal do Tribunal a quo que cassou a decisão do juízo de piso que acolheu o pedido de livramento condicional, por entender pela imposição da realização do exame criminológico para o deferimento do livramento condicional:



    [...]



    A controvérsia ora debatida cinge-se tão somente quanto a necessidade ou não da realização do exame criminológico, uma vez que é fato incontroverso e consignado pelas instâncias pretéritas o preenchimento dos requisitos do cumprimento do lapso temporal necessário, o bom comportamento carcerário e o fato do paciente não integrar organização criminosa.



    [...]



    Primeiramente, em relação ao primeiro ponto, já é entendido tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por essa Suprema Corte que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a necessidade de exame criminológico: 



    [...]



    Como bem disse o juízo de execução, o crime praticado pelo paciente não é especialmente grave a fim de justificar a realização do exame.



    Além disso, o fato do paciente ser reincidente e de ter cometido crimes semelhantes entre si não é um impedimento para o livramento condicional, não sendo passível, portanto, de ser um motivo para a realização do exame criminológico.



    Segundo o Código Penal, em seu art. 83, III, os requisitos subjetivos são: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. O paciente cumpre todos os requisitos previstos em lei.



    Em relação ao segundo ponto, no cometimento de falta grave durante o regime semiaberto, o qual ocasionou a regressão para o fechado, nota-se que tal feito ocorreu 24/10/2018, isto é, há mais de 5 anos (relatório de execução em anexo).



    E durante todo esse tempo, o paciente não cometeu mais nenhuma falta grave, tendo assim bom comportamento carcerário. Com a sua regressão de regime, o paciente já foi prejudicado na época e aprendeu com seus erros, tanto que não cometeu mais deslizes em sua execução (documento eletrônico 82, pp. 4-6).



    Nesse contexto, conclui que “o Tribunal a quo não trouxe motivação idônea para obstaculizar o livramento condicional ao paciente, uma vez que as particularidades do caso concreto não ensejam a necessidade de exame criminológico” (documento eletrônico 82, p. 7).



    Ao final, requer:



    [...] a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer LIMINARMENTE o restabelecimento do livramento condicional do paciente, com a cassação do acórdão do Tribunal a quo.



    Caso não seja conhecido o Habeas Corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º) (documento eletrônico 82, p. 8).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso ordinário (documento eletrônico 97). 



    É o relatório. Decido.



    Sobre a questão, a Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a decisão de segunda instância:



    A decisão embargada tem o seguinte teor (fls. 149-154):



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 119-123):



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 59):



    Agravo em Execução Penal. Deferimento de livramento condicional. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja cassada a decisão pelo demérito subjetivo do acusado. Recurso provido.



    Consta nos autos que o Juízo de primeira instância deferiu o pedido de livramento condicional mediante o cumprimento de condições e o Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e cassou a decisão que concedeu o livramento condicional, determinando a retomada do regime semiaberto e a realização de exame criminológico.



    Sustenta a defesa a violação das Súmulas 26/STF e 439/STJ, pois o Tribunal de origem não teria trazido motivação idônea ‘para obstacularizar o livramento condicional ao paciente, uma vez que as particularidades do caso concreto não ensejam a necessidade de exame criminológico’.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para restabelecer a decisão do juízo da execução.



    O pedido liminar foi indeferido.



    As informações foram prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, ressaltando a inexistência de ilegalidade no acórdão estadual.



    Em 16/6/2023, o Juízo da Vara das Execuções Criminais prestou informações nos seguintes termos (fl. 111):



    1) Reportando-me às informações prestadas em 18/04/2023 (cópia anexa), informo que o paciente foi novamente recolhido à prisão, estando encarcerado no CDP de Belém II, São Paulo;



    2) Considerando tal situação, a competência para o processo está fixada para o Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM), da 1ª Região Administrativa Judiciária - São Paulo, unidade jurisdicional a quem caberá dar cumprimento à submissão do paciente ao exame criminológico determinado no acórdão proferido no agravo de execução penal de n° 000695-11.2021.8.26.0576.



    O Juízo de primeira instância prestou informações em 18/4/2023, nos seguintes termos (fls. 112-113):



    1) O paciente cumpre pena total de 11 anos e 10 meses de reclusão, em razão de duas condenações criminais impostas, sendo uma pela prática do crime do art. 157, § 2°, inciso II, do CP e outra pela prática do crime do art. 155, § 4°, inciso I e II, do Código Penal.



    2) O paciente iniciou o cumprimento das penas em 02/10/2016, com previsão de término em 31/07/2028;



    3) Estando sob regime semiaberto, o paciente formulou pedido de livramento Condicional em 14/04/2021. Ante o pedido, o órgão do Ministério Público requereu a submissão do paciente a exame criminológico;



    4) Ante tal situação, por decisão de 20/04/2021, deferi o pedido de livramento condicional, dispensando a realização do exame criminológico, por não vislumbrar razões concretas aptas a ensejar a realização da perícia;



    5) Diante disso, o órgão do Ministério Público interpôs a tempo o recurso de Agravo de Execução Penal de n° 0006795-11.2021.8.26.0576, sendo o caso submetido à C. 5' Câmara de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo que em 17/08/2021, por decisão unânime, deu provimento ao recurso, cassando a decisão deste juízo e determinando o retomo do paciente à prisão, bem como a sua submissão a exame criminológico para, após, ser realizada nova apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto;



    6) Em observância a tal julgado, em 25/08/2021, determinei o cumprimento do acórdão com expedição de mandado de prisão em regime semiaberto, o qual foi cumprido em 18/10/2022;



    7) Considerando que o paciente, atualmente, está recolhido no Centro de Detenção Provisória de Belém II, em São Paulo, houve a alteração de competência, razão determinei a remessa dos autos ao r. juízo competente.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público nos seguintes termos (fls. 60-64):



    [...] Trata-se de agravado que atualmente cumpre a Execução n. 03 (Proc. 0003579-41.2015.8.26.0224) eis que condenado à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, por roubo qualificado (fls. 22), sendo que na Execução n. 04 (condenação à pena de 03 anos e 01 mês de reclusão em regime fechado por mais um roubo qualificado tentado) consta pendência de cumprimento (fls. 21/22).



    Foi beneficiado com a concessão do regime semiaberto em 11/11/2020 (fls. 21).



    A pretensão à realização do exame criminológico merece acolhimento, pois se trata de agravado que ao que tudo indica faz do crime patrimonial com violência e grave ameaça à pessoa seu meio de vida.



    Ademais, em regime semiaberto, praticou falta grave (fls. 20), sendo regredido ao regime fechado em 24/10/2018.



    Desse modo, consigne-se que falta mérito subjetivo para a benesse, devendo ser cassada a r. decisão quanto à concessão do livramento condicional.



    E o término de suas penas está previsto para 29/07/2028 (fls. 23), sendo que o exame criminológico deve ser realizado para melhor se verificar a absorção da terapêutica penal.



    Nesse passo, entendemos, com a devida vênia, que a execução de pena privativa de liberdade se realiza em várias etapas, adotando o Código Penal o sistema progressivo ou Irlandês, onde se inicia a pena mais grave de reclusão pelo regime fechado e para se passar à fase seguinte, no regime semiaberto, onde a vigilância é reduzida e há permissão de realização de trabalho externo, sem fiscalização imediata, há necessidade de que o condenado demonstre bom comportamento e ausência de faltas graves no seu histórico prisional, de modo a demonstrar que assimilou a terapêutica penal.



    A fase seguinte se caracteriza pelo regime aberto ou eventualmente por livramento condicional.



    É nesse contexto que temos como fase da execução o livramento condicional, muitas vezes concedido ainda quando o condenado se encontra no regime fechado ou semiaberto.



    Se é exigido para progressão ao regime semiaberto e aberto, fora o requisito temporal, bom comportamento carcerário, que implica na ausência de faltas graves, não há como se admitir que se possa dar um salto para quem se encontra em regime restritivo de liberdade e conceder-lhe o livramento condicional quando não teria condições para alcançar o regime semiaberto ou aberto.



    Não se pode esquecer que tudo está dentro da mesma linha evolutiva, onde o condenado passa por várias etapas até atingir a liberdade plena, no caso a liberdade condicional.



    [...]



    No caso em comento, trata-se de reeducando que foi beneficiado com o livramento condicional sem análise apurado do critério subjetivo, estando a realização do exame criminológico de acordo com o disposto na Súmula n. 439 do C. STJ, in verbis: ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.’



    Seu comportamento indica que não vem assimilando a terapêutica penal (praticou falta grave durante o cumprimento das penas por crimes patrimoniais com violência e grave ameaça à pessoa) não demonstrando comportamento satisfatório durante a execução da pena e condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir.



    [...]



    Por óbvio que a lei de execução penal, quando exige o bom comportamento carcerário para a concessão do benefício, não restringe a análise de mérito subjetivo do sentenciado pelo Juiz levando em conta a prática de faltas disciplinares e até a forma de cometimento dos delitos, eis que todos esses elementos indicam a personalidade do sentenciado e obedecem ao principio da individualização da pena, inclusive para não se colocar em risco demasiado a sociedade.



    Como se vê, falta requisito legal para atendimento do reclamo, sendo que o agravado não demonstrou aproveitamento da terapêutica prisional, não revelando, de todo o exposto, condições pessoais a demonstrar merecimento ao livramento condicional, que permite uma maior liberdade, necessitando maior rigor e certa cautela para a concessão de qualquer benefício da execução penal.



    Por fim, vale lembrar que em sede de execução vige o princípio ‘in dubio pro societate’, e que não raras vezes somos surpreendidos com notícia de delitos praticados por condenados reinseridos precoce e indevidamente no corpo social por intermédio da concessão de regimes de pena menos rigorosos, quando do gozo de saídas temporárias ou mesmo no regime aberto ou livramento condicional, que pode vir a ser o caso do cativo que, repise-se, não deu mostras suficiente de poder retornar ao convívio social sem colocar em risco a sociedade.



    Isso posto, dá-se provimento ao recurso ministerial para cassar a r. decisão de concessão do livramento condicional, providenciando o juízo das execuções a retomada pelo reeducando do cumprimento de pena em regime semiaberto e a realização do exame criminológico com nova decisão após manifestação ministerial e da defesa.



    Como visto, o Tribunal de origem cassou a decisão de primeira instância que concedeu o livramento condicional e determinou a retomada do cumprimento da pena em regime semiaberto e a realização de exame criminológico.



    Ressaltou a Corte de origem a necessidade de realização de exame criminológico por tratar-se o ‘agravado que ao que tudo indica faz do crime patrimonial com violência e grave ameaça à pessoa seu meio de vida. Ademais, em regime semiaberto, praticou falta grave (fls. 20), sendo regredido ao regime fechado em 24/10/2018’. Entende, assim, que falta mérito subjetivo para a concessão do benefício do livramento condicional.



    O Tribunal de origem consignou ainda que o comportamento do paciente indica que não vem assimilando a terapêutica penal pois ‘(praticou falta grave durante o cumprimento das penas por crimes patrimoniais com violência e grave ameaça à pessoa) não demonstrando comportamento satisfatório durante a execução da pena e condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir.’



    ‘A despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior de Justiça.’ (AgRg no HC n. 695.981/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).



    E, ainda ‘Cumpre ressaltar que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’. (AgRg no HC n. 827.256/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).



    Nesse sentido, acertada a determinação de realização do exame criminológico, pois devidamente motivado, a fim de que seja avaliada a possibilidade de ser concedido o benefício do livramento condicional.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Como se vê, a Corte de origem cassou a decisão de primeira instância que concedeu o livramento condicional e determinou a retomada do cumprimento da pena em regime semiaberto e a realização de exame criminológico.



    Na espécie, o Tribunal de origem determinou, acertadamente, a realização de exame criminológico, pois o paciente, ‘em regime semiaberto, praticou falta grave (fls. 20), sendo regredido ao regime fechado em 24/10/2018’ e destacou que o ora paciente foi beneficiado com o livramento condicional sem análise do critério subjetivo e consignou que o comportamento do agravante indica que não vem assimilando a terapêutica penal pois ‘praticou falta grave durante o cumprimento das penas por crimes patrimoniais com violência e grave ameaça à pessoa) não demonstrando comportamento satisfatório durante a execução da pena e condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir.’



    Ao prestar informações, o Juízo de primeira instância informou que, em 25/8/2021, determinou o cumprimento do acórdão com expedição de mandado de prisão em regime semiaberto, cumprido em 18/10/2022 e, atualmente, o agravante está recolhido no Centro de Detenção Provisória de Belém II - São Paulo e, em razão da alteração da competência, determinou a remessa dos autos ao juízo competente.



    Este Superior Tribunal entende que, ‘A despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior de Justiça.’ (AgRg no HC n. 695.981/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).



    Ressalte-se que ‘não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.’ (AgRg no HC n. 827.256/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).



    Assim, acertada a determinação de realização do exame criminológico, pois devidamente motivado, a fim de que seja avaliada a possibilidade de ser concedido o benefício do livramento condicional.



    Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, §2º, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus, de ofício, é opção exclusiva do relator.



    Em suma, o agravante não trouxe fundamentos aptos à alteração da decisão impugnada, que deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos, contexto em que nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto.



    Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    Na espécie, não há falar em vícios no acórdão embargado pois a decisão que determinou a realização de exame criminológico está devidamente fundamentada, tendo sido destacado, pelo Tribunal de origem, a falta de mérito subjetivo para a concessão do livramento condicional, pois praticou falta grave quando em cumprimento de pena no regime semiaberto, tendo sido regredido ao regime fechado. Aquela Corte também considerou não demonstrado comportamento satisfatório durante a execução da pena ou mesmo condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir.



    Destaque-se que ‘não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.’ (AgRg no HC n. 827.256/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)



    Ante o exposto, não havendo vícios no acórdão, rejeito os embargos de declaração (documento eletrônico 75 - grifei). 



    Com efeito, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, que possui orientação consagrada no sentido de que “pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional” (HC 116.422/SP Relatora do acórdão a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014).



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF proferidos em casos semelhantes:



    Execução Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Progressão de regime. Livramento condicional. Exame criminológico. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. É possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. Precedentes.



    2. Na hipótese, a realização do exame foi determinada com base no ‘despreparo do agravante para progredir para meio prisional semiaberto e livramento condicional, visto que há registros de que o sentenciado cometeu faltas disciplinares no decorrer da execução penal’ (trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça).



    3. Não há demonstração de que houve demora injustificada na realização do exame determinado pelo juízo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 198.604 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/4/2021).



    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL COM ESTEIO APENAS NO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXECUÇÃO DA PENA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO RESULTANTE DE CONDENAÇÕES POR VÁRIOS CRIMES PATRIMONIAIS (FURTOS), UM DELES PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO PARA CASSAR O BENEFÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO OBSTANTE O SILÊNCIO DA LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. A Lei n. 10.792/03 deu nova redação artigo 112 da Lei n. 7.210/84 – LEP -, excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas.



    2. O silêncio da Lei, a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da execução do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10.



    3. In casu, o paciente cumpre pena de 20 (vinte) anos de reclusão, com previsão de término no ano de 2016, pelo cometimento de uma série de crimes patrimoniais (furtos), um deles praticado durante o cumprimento da pena em regime aberto, e subverteu a ordem e a disciplina no estabelecimento prisional ao cometer faltas graves, circunstâncias que recomendam a realização do exame criminológico.



    4. Ordem denegada (HC 107.666/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/3/2012).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena.



    3. Agravo regimental desprovido (RHC 212.490 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 4/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 200.029 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/5/2021).



    Dessa forma, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou fundamentação concreta e suficiente para exigir que o condenado seja submetido ao exame criminológico antes de ser apreciado o pedido de livramento condicional.



    Por essa razão, não vislumbro nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder a ser sanado por meio desta via recursal.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator